Tribunal: STF
Processo: ARE 1327358
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal da Seção Judiciária do Distrito Federal, que assentou a procedência do pedido formulado em ação previdenciária, visando à paridade de pensão por morte com servidores da ativa.
    No apelo extremo (Vol. 1, fl. 29), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a União aponta violação ao art. 40, § 7º, I, e § 8º, da Constituição Federal, bem como ao art. 3º da EC 47/2005. Em suma, a parte recorrente defende “a impossibilidade de atribuição da paridade remuneratória a quem se tornou pensionista, após o advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, sem o preenchimento dos estritos requisitos traçados no art. 3º da Emenda 47/05” (Vol. 1, fl. 31). Aduziu, ainda, que “o fato de a aposentadoria que antecedeu a pensão ter sido concedida antes da EC nº 41/03 não assegura, por si só, a paridade para a pensão originada de óbito de instituidor ocorrido após a publicação da referida emenda, porque se trata de benefícios distintos, com fatos geradores diferentes” (Vol. 1, fl. 34).
    O Recurso Extraordinário foi inadmitido na origem, ao argumento de que a análise da pretensão recursal demanda o reexame das provas, o que não é viável em sede de recurso extraordinário (Vol. 1, fls. 45-46). 
    No Agravo, a parte agravante refutou os fundamentos da decisão agravada, e, no mais, reiterou os argumentos desenvolvidos no apelo extremo (fl. 47, Vol. 1). 
    É o relatório. Decido. 
    Eis a ementa do acórdão recorrido (Vol. 1, fl. 27):
    “EMENTA 
    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APOSENTADOS PENSIONISTAS. PARIDADE. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELA REGRA DE TRANSIÇÃO DO ARTIGO 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 47/2005. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 
    1. Recurso da autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial consistente na condenação da ré à observância da paridade prevista no artigo 7º da EC 41/2003 em relação aos proventos de pensão. 
    2. Aduz que comprovou, por meio da documentação juntada aos autos, que a autora se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 7º da EC 41/2003, razão pela qual entende que lhe é devida a paridade. 
    3. Houve contrarrazões. 
    4. Mérito. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento de recurso extraordinário submetido ao regime da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que "os pensionistas de servidor falecido posteriormente à Emenda Constitucional nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade, caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005, não possuindo, entretanto, direito à integralidade" (STF, RE nº 603.580, Re. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4.8.2015). 
    5. O juízo a quo julgou improcedente o pleito, uma vez que a autora não teria comprovado o preenchimento dos requisitos do art. 3º da EC nº 47/2005, considerando que a pensão por morte foi posterior à EC 41/2003. 
    6. No entanto, verifica-se que embora o instituidor da pensão tenha falecido em data posterior a EC 41/03, o mesmo enquadra-se na exceção prevista na EC 47/05, nos termos das balizas fixadas no RE 603.580/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI. Assim, a EC 47/2005 garantiu a paridade às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados pelo art. 3º da EC 47, ou seja, para aqueles que tenham ingressado no serviço público até 16/12/98 e preencham os demais requisitos ali consignados – que é o caso do autor. 
    7. De acordo com a documentação acostada aos autos, o instituidor da pensão faleceu em 09/11/2006, ingressou ao serviço público em 01/09/1981, morrendo antes de se aposentar, porém já contando com 35 anos de contribuição na data do óbito. 
    8. Restou comprovado, portanto, QUE, ANTES DO ÓBITO, O INSTITUIDOR ATENDEU CUMULATIVAMENTE AS SEGUINTES CONDIÇÕES: 1) ter ingressado no serviço público até 16/12/1998; 2) 35 anos de contribuição, se homem, e 30, se mulher; 3) 25 anos no serviço público + 15 anos de carreira + 5 anos no cargo que pretende se aposentar; 4) idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.
    9. Recurso da parte autora provido. 
    10. Não há, no âmbito do JEF, previsão legal para arbitramento de verba honorária quando há provimento do recurso (art. 55, caput, da Lei n. 9.099/95).” (grifo nosso)
    Verifica-se, portanto, que o Juízo de origem, à luz do entendimento firmado por esta CORTE no Tema 396 (RE 603.580-RG) e na análise do conteúdo probatório constante dos autos, decidiu que a recorrida tem direito à paridade da pensão por morte com os proventos dos servidores da ativa, pois, no caso, foi comprovado que o falecido titular do benefício teria cumprido a regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. 
    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Neste sentido, citem-se os seguintes precedentes de ambas turmas desta CORTE:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. PENSIONISTA DE SERVIDOR FALECIDO POSTERIORMENTE À EC 41/03. DIREITO À PARIDADE COM SERVIDORES EM ATIVIDADE (EC 41/2003, ART. 7°). ENQUADRAMENTO NA REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ART. 3° DA EC N. 47/2005. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever o conjunto fático-probatório, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. A afronta à Constituição, se ocorresse, seria apenas indireta. III - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (RE 1.223.397- AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 5/5/2020) 
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Pensão por morte. Paridade. Instituidor aposentado antes da EC 41/2003, e falecido após seu advento. Impossibilidade da paridade, com exceção da hipótese prevista no art. 3º da EC 47/2005. Precedentes. 1. O benefício previdenciário da pensão por morte rege-se pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. 2. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 somente têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º) caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005 (RE nº 603.580/RJ – Tema 396). 3. A Corte de origem, examinando as peculiaridades do caso concreto, concluiu que o benefício da autora não preenche os requisitos para a aplicação da paridade. Desse modo, para alterar essas conclusões, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (RE 1.120.111-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 12/9/2018)
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA VIGÊNCIA DA EC Nº 41/2003. PARIDADE. VERIFICAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUITOS DA REGRA DE TRANSIÇÃO DOS ARTIGOS 2º E 3º DA EC Nº 47/2005. SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A parte recorrente não apresentou a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no recurso extraordinário. A peça de recurso, portanto, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC/1973. Precedente. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 590.260-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, submetido à sistemática da repercussão geral, decidiu que os servidores públicos que ingressaram no serviço público antes da EC nº 41/2003, mas que se aposentaram após da edição da referida emenda, possuem direto à paridade e integralidade remuneratória, desde que observada a regra de transição prevista na EC nº 47/2005. 3. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, acerca do preenchimento dos requisitos dos artigos 2º e 3º da EC nº 47/2005, para fins de recebimento de pensão com direito à paridade,demandaria uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Súmula 279/STF. 4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se aplica a restrição do art. 97 da Constituição Federal quando o acórdão recorrido apenas interpreta legislação infraconstitucional, sem declarar sua inconstitucionalidade. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 898.745-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/10/2016)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de junho de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente